Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700085-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVANILDO CARVALHO DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0707096-71.2019.8.07.0007), que tem como executada ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES. A decisão agravada determinou a apresentação de planilha de débito, observando os exatos termos do título judicial e decisões anteriores (ID 110042560): “Exclua-se do pólo ativo o advogado RENATO CAIXETA DE OLVEIRA, visto que, conforme decisão de ID. 96050372, foi indeferido o pedido de cumprimento por ele proposto. Em face do sucesso na alienação do imóvel penhorado nestes autos em hasta pública promovida pela 8a Vara Cível de Brasília (ID. 97703412), desconstituo a penhora recaída sobre o imóvel localizado na Rua 37 Norte, Lote 4, apartamento 601, Águas Claras, Distrito Federal, Matrícula no. 341463. Comunique-se o respectivo cartório de imóveis. O exequente realizou depósito referente à diferença do preço do bem conscrito com a intenção de adjudicá-lo (ID. 65853418). Contudo, com a alienação judicial promovida por outro juízo, o pedido de adjudicação fica prejudicado. Desse modo, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente referente ao depósito de ID. 65853423. Caso sejam fornecidos os dados bancários, desde logo, defiro a transferência mediante expedição de ofício à instituição bancária. O exequente deverá apresentar planilha de débito, observando os exatos termos do título judicial formado nestes autos, conforme assentado nas decisões precedentes, em especial, as decisões de ID. 82393943 e 87151879, em que indicados os parâmetros para elaboração dos cálculos. Deverá, ainda, indicar bens do executado passíveis de penhora, caso pretenda prosseguir com o presente feito. Advirto ao exequente que a apresentação de cálculos divergentes do título judicial acarretará na extinção do processo por falta de interesse de agir. Intime-se. Prazo de 15 dias.”-g.n. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão recorrida desprezou prova emprestada dos autos de processo que possui identidade de partes no processo com objeto da lide idêntico e que houve observância ao contraditório na colheita de provas e também desprezou, como pedido alternativo, consultar a contadoria judicial para apurar o valor do crédito do valor do aluguel do imóvel no período de mora da executada, bem como o valor da multa de 50% por não registrar o memorial de incorporação. Alega que o valor do cumprimento de sentença resta controvertido, pois as partes divergem em relação ao valor da execução, bem como que o executado mesmo devidamente intimado para cumprir ou impugnar o cumprimento de sentença, manteve-se inerte (id 41373584) restando precluso a oportunidade de impugnar o cumprimento da sentença, mas o juízo de primeiro grau vem atendendo à todos os questionamento que o executado vem apresentando mesmo sem apresentar nenhuma planilha, e vem absurdamente desprezando todas as alegações do exequente. Aduz que o depositário não poderá, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem (artigo 640 do Código Civil de 2002), muito menos usufruir dos valores recebidos por ele a título de aluguel como vem fazendo. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que sejam suspensa a decisão recorrida, bem como que declare o executado infiel depositário e nomeie o exequente como fiel depositário do bem, até decisão final e, no mérito, requer seja: 1) admitida a prova emprestada de ID 34557931 e, alternativamente, os documentos de ID 97828627 para considerar o valor mensal de R$ 2.500,00 pelo usufruto do bem; 2) considerado o valor constante na planilha de cálculos como taxa de corretagem (R$ 5.940,00) como sendo a multa do art. 35, §5°, da Lei 4.591/64, à título de princípio de pagamento (Sinal) da compra do imóvel; 3) encaminhando os autos à Contadoria; 4) determinado que o executado deposite em juízo os valores aferidos com aluguel do imóvel sem autorização da juíza da 1a Vara Civil de Taguatinga, declarando o executado depositário infiel e nomeando o exequente como fiel depositário do bem; 5) enviada cópia dos autos da execução ao Ministério Público para apuração de responsabilidade penal; 6) seja autorizada a compensação dos valores da condenação com os valores da restituição da ação conexa de número 0034351-21.2014.8.07.0007 da 2a Vara Civil de Taguatinga (ID 97828627) (ID 32328821). É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A decisão agravada apenas determina o cumprimento de decisões anteriores para que seja apresentada “planilha de débito, observando os exatos termos do título judicial formado nestes autos, conforme assentado nas decisões precedentes, em especial, as decisões de ID. 82393943 e 87151879, em que indicados os parâmetros para elaboração dos cálculos”. A decisão recorrida indica expressamente que deve ser cumprida a decisão de ID 82393943, datada de 30/1/2021, nos seguintes termos: “As planilhas e cálculos apresentados pelo credor juntamente com a petição de id. 78041821 não atendem ao disposto na decisão de id. 77098271, pois trazem valores desconhecidos nos autos, tanto em relação aos lucros cessantes, quanto em relação à multa de 50%. Esclareço ao exequente, mais uma vez, que a presente execução deve guardar consonância com o julgado, de modo que, se a condenação por lucros cessantes se deu no valor de R$20,00, por 1 dia, deverá multiplicar esse valor pela quantidade de dias em que se deixou de pagar e, ao final, dividi-lo por 30 (trinta) dias, para que se obtenha a quantidade de meses e saldo de dia, para só então ocorrer incidência de correção monetária e juros de mora, pelo índice apontado na sentença (INPC), observando a data para inicio da incidência dos juros. Quanto ao valor da multa, também deve guardar consonância com aquele indicado no título executivo, qual seja, 50% de R$R$ 88.717,56, que perfaz o valor de R$44.358,78. São cálculos simples e o site do Tribunal possui ferramenta para tanto. Eventual apresentação em desconformidade ensejará a extinção do feito, porque o pedido será distinto do título em execução. Defiro o prazo de 10 dias para apresentação dos novos cálculos, sob pena de extinção. Intimem-se.” A outra decisão indicada na decisão recorria (ID 87151879) dá parcial provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão citada acima (ID 82393943) e reafirma que “para o prosseguimento do feito, conforme assentado na decisão de ID. 77098271, o exequente deverá apresentar planilha de débito atualizada até a data da avaliação do imóvel, cuja adjudicação pretende, excluindo os honorários advocatícios.”, conforme a seguir: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente contra a decisão de ID. 82393943, que determinou a confecção de nova planilha de débito, observando os termos da sentença. O embargante afirmou que não se observou que a sentença foi reformada em sede de Recurso Especial, afastando a prescrição trienal para reconhecer que, na espécie, aplica-se o prazo de prescrição de 10 (dez) anos, no que é pertinente aos lucros cessantes. Aduziu ainda que a multa do art. 35,§ 5o, da Lei no. 4.591/64, deve ser calculada com base no valor pago, que seria R$ 103.417,26 e não R$ 88.717,56, conforme assentado na decisão embargada, ID. 83335484. O embargado, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo em aberto para manifestar-se sobre os declaratórios, ID. 85084087. É o relatório. Decido. 1. Da base de cálculo da multa prevista no art. 35,§ 5o, da Lei no. 4.591/64. Não conheço do recurso quanto à insurgência referente à base de cálculo da multa do art. 35, § 5o, da Lei no. 4.591/64, visto que a decisão embargada apenas repetiu o que já havia sido decidido no ID. 77098271. 2. Dos cálculos referentes aos lucros cessantes. Na fundamentação da sentença, consta que o prazo para a entrega da obra terminaria em 30/09/2009, prazo este acrescido dos 60 (sessenta) dias úteis contratualmente previstos, ou seja, o exequente deveria receber as prestações contratadas a contar do dia subsequente a 28/12/2009. Consta que o exequente recebeu o imóvel em 16/04/2013, data que foi estipulada, na sentença, como termo final do período de mora da executada em cumprir com a sua obrigação (ID. 34558626 - Pág. 24). Ao aplicar o prazo prescricional de três anos, a indenização por lucros cessantes foi limitada a dia 14/04/2013, ou seja, 1/30 avos do valor do aluguel que, de maneira proporcional, foi fixado em R$ 600,00 mensais. Em Recurso Especial, houve a reforma parcial da sentença para se aplicar o prazo de prescrição decenal no que é pertinente ao pedido de indenização por lucros cessantes (ID. 34558048 - Pág. 8). Constato, portanto, que a decisão embargada assentou-se em premissa equivocada, o que deve ser retificado. Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração para, na extensão, dar-lhes provimentos para determinar a apresentação de planilha de débito, observando, quanto aos lucros cessantes que o período de mora da executada corresponde de 28/12/2009 a 16/04/2013, sendo devido o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês de atraso, valor que deverá ser corrigido, mensalmente, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Para o prosseguimento do feito, conforme assentado na decisão de ID. 77098271, o exequente deverá apresentar planilha de débito atualizada até a data da avaliação do imóvel, cuja adjudicação pretende, excluindo os honorários advocatícios. Determino, ainda, a juntada da certidão de ônus do imóvel penhorado. Intimem-se. Prazo de 15 dias, sob pena da extinção do processo”. O que se verifica é que o agravante visa, na verdade, impugnar por este agravo de instrumento a decisão de ID 87151879, disponibilizada no DJe em 05/04/2021 (ID 87850996), contra a qual não foi interposto recurso, por isso está preclusa. Em relação aos demais pedidos não abrangidos nas decisões preclusas, deve-se observar que sequer foram apresentados perante o juízo de primeiro grau por isso, apreciá-los diretamente em grau de recurso resultaria em supressão de instância. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido na época, o agravante se manteve inerte, e agora tenta recorrer de outra decisão mais recente para combater os fundamentos da primeira decisão preclusa. Ressalte-se, por fim, que o advogado deve procurar simplificar a sua argumentação e a forma de suas petições, diferenciando os seus argumentos do que é citação no texto, bem como indicando a decisão recorrida e os pedidos apresentados ao juízo de primeiro grau em sua petição, ou seja a matéria sob efeito devolutivo, a fim de facilitar o entendimento de todos os envolvidos no processo, sob pena de prejudicar o direito da parte por ele representada. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator